Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701778-55.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: PAULO MARCIO DEL IZOLA ARANTES, MARIA DE FATIMA MENDONCA ARANTES D E S P A C H O Verifico que a Caixa Econômica Federal foi cadastrada como terceira interessada nos autos do cumprimento de sentença de origem, conforme determinado na decisão de ID 161338043, prolatada em 14.6.2023. Ocorre que não há procuração da instituição financeira outorgando poderes à advogada, Dra. Giza Helena Coelho, OAB-SP 166.349, subscritora do agravo de instrumento com pedido liminar (ID 51104850). Assim, intime-se a agravante para regularizar sua representação processual, nos termos do art. 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador